Tribunal: TCU
Processo: 008.299/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada ante a não comprovação do cumprimento do período mínimo de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior, por meio do qual o responsável se comprometeu a retornar e permanecer no Brasil por período não inferior ao da vigência da bolsa de estudos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra o Sr. Lucas Cantinelli Sevillano, ante a não comprovação do cumprimento do período mínimo de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, mediante o Processo Processo 203980/2014-0 ), por meio do qual o responsável se comprometeu a retornar e permanecer no Brasil por tempo não inferior ao da vigência da bolsa de estudos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Lucas Cantinelli Sevillano, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.